Tribunal: TCU
Processo: 012.656/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 259/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação encaminhada pelo Centro de Controle Interno do Exército de prorrogação do prazo fixado para atendimento da seguinte determinação expedida pelo subitem 1.8 do Acórdão 5918/2019-TCU-Segunda Câmara : "1.8. Determinar à Décima Primeira Região Militar que registre o ato inicial e alteração de concessão de pensão militar dos interessados no Sistema E-Pessoal e submeta-os a registro no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão." Considerando que o Centro de Controle Interno do Exército já encaminhou a esta Corte a documentação referente a dois instituidores, restando pendente a documentação relativa a apenas um; considerando a proposta da unidade técnica, pela concessão do prazo adicional; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da unidade técnica e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno do Exército e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias, contados da data desta deliberação e independentemente de notificação, para atendimento integral da determinação do subitem 1.8 do Acórdão 5918/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.656/2019-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.3. Unidade: Décima Primeira Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: César da Silva Pelosi Jucá (OAB-RJ 118.941), representando Maria Elisa Telles Barreto Lins. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.